Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OBJETOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com a teoria da tríplice identidade, consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
II. Ante a clara distinção dos pedidos das demandas que se sucederam, não pode prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento na litispendência.
III. O fenômeno preclusivo previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil tem como premissa a reprodução do mesmo pedido em demandas sucessivas.
IV. Recurso parcialmente provido.